Tribunal: CARF
Processo: 10746.902853/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.902853/2011-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.219 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA E LEGISLAÇÃO NÃO ABORDADAS,
NEM MESMO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de divergência que veicula tese não
amparada pelo Acórdão paradigma indicado.
A Turma a quo reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito integral
básico da Contribuição para o PIS/Pasep, à alíquota de 1,65%, no período de
produção de efeitos da Lei no 10.925/2004 e a publicação da Instrução
Normativa SRF no 636/2006.
O Recurso Especial versa sobre a impossibilidade de as cooperativas tomarem
créditos das contribuições sociais não cumulativas no período em que elas não
incidiam sobre o resultado dos atos praticados com seus cooperados, com base
no art. 15 da MP no 2.158-35/2001, no art. 79 da Lei no 5.764/71 e no art. 23 da
IN/SRF no 635/2006, argumento não abordado e legislação sequer citada, tanto
no Acórdão recorrido como no paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.902853/2011-89
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 187 a 196) contra o Acórdão no 3301-009.160, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 171 a 185), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005 (Neste Processo, o Pedido de Ressarcimento é relativo ao 1o
trimestre)
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre
alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito
Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na
Lei 12.865/13, é de 60 % na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18. Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam direito os
adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição da Lei no
10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam ser calculados os
créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art. 8o do mesmo diploma
legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a formalização do aproveitamento
dos créditos e suas obrigações acessórias, a ser feito por ato normativo, ato este
materializado na IN SRF no 636, de 2006, depois revogada pela IN SRF no 660, de
2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004
(01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser
descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de pessoas
jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses
de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos insumos
(bovino vivo) utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, bem como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito
integral básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de
produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004), e a publicação da
Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o
crédito presumido apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a fim
de evitar-se duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-009.156, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10746.902845/2011-32, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado. (grifou-se)
Ao Recurso Especial, inicialmente, foi negado seguimento (fls. 211 a 217),
sendo que, em razão de Agravo (fls. 219 a 225), foi admitida (fls. 228 a 234) a discussão relativa
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

à “possibilidade de as cooperativas tomarem créditos das contribuições sociais não cumulativas
no período em que elas não incidiam sobre o resultado dos atos praticados com seus
cooperados”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 239 a 256), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
1) A decisão adotou o entendimento da Súmula CARF no 157:
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias
de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
2) Se dado provimento ao Recurso, haveria reformatio in pejus do Recurso
Voluntário, pois a própria Fiscalização já havia reconhecido o direito ao
crédito, no percentual de 35 %;
3) O Acórdão indicado como paradigma foi prolatado pelo mesmo Colegiado
do recorrido;
4) O paradigma aborda a existência ou não de direito a créditos sobre insumos
adquiridos para comercialização no mercado interno, ao passo que, no caso
analisado pela decisão recorrida, decorrem de operações com o mercado
externo;
5) O paradigma não trata de crédito presumido da agroindústria;
6) No paradigma não existe qualquer justificativa ou questionamento que
sustente a tese da recorrente quanto à admissibilidade do crédito para
sociedades cooperativas;
7) O paradigma não qualquer alusão à Medida Provisória no 2.158-35/2001,
restringindo sua análise à legislação básica de PIS e Cofins, e quanto aos
créditos presumidos relativos ao leite, foi superado em face da retroação
benigna da regra do art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluída pela Lei no
13.137/2015.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Este Processo faz parte de um Lote de outros dezoito, tendo o julgamento no
CARF seguido a sistemática dos recursos repetitivos, sendo aplicado aos demais o decidido no
Acórdão no 3301-009.156, de 17/11/2020, prolatado no julgamento do Processo no
10746.902845/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
O Acórdão paradigma (do Lote) também foi objeto de Recurso Especial da
Fazenda Nacional, que não foi conhecido por esta Turma, por unanimidade, no recente Acórdão
no 9303-013.860, de 16/03/2023, de relatoria da Conselheira Vanessa Marini Cecconello (nesta
Sessão eu estava ausente, substituída pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não deve ser conhecido o recurso especial de divergência quando ausente a
comprovação do dissenso interpretativo, pois os acórdãos recorrido e paradigma não
tratam do mesmo dispositivo legal. Do teor do acórdão indicado como paradigma,
verifica-se que embora o afastamento do crédito seja fundamentado no art. 9o, incisos II
e III da Lei no 10.925/2004, incluídos pela Lei no 11.051/2004, não houve discussão
com relação ao período compreendido entre a publicação da Lei 10.925/2004 e a IN
SRF no 636/2006, não se podendo afirmar que houve a discussão com relação a esse
interregno de tempo específico.
Quanto ao conhecimento, analisemos primeiro as alegações do contribuinte
em suas Contrarrazões:
1) A Súmula CARF no 157 trata do percentual da alíquota do crédito presumido
da agroindústria a ser aplicado (no caso, 60 %, e não 35 %, como fez a Fiscalização), mas a
divergência suscitada versa sobre o direito ao crédito integral, reconhecido pela Turma a quo, no
período entre a produção de efeitos da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004), e a publicação da
IN/SRF no 636/2006 (04/04/2006), quando, segundo defende a PGFN, não haveria o direito ao
crédito (nem mesmo o presumido), em razão da não incidência da contribuição nas aquisições
em questão, não havendo, portanto, ofensa ao art. 62, § 3o do RICARF.
2) Quanto ao reformatio in pejus, assiste razão ao contribuinte, mas isto levaria
ao conhecimento parcial, limitada a divergência à diferença entre o crédito integral e o
presumido, à alíquota de 35 %.
3) Embora também oriundo da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do
CARF, o Acórdão paradigma (no 3301-002.299) foi proferido em 23/04/2014, antes do novo
Regimento Interno do CARF, aprovado em 09/06/2015, enquanto o Acórdão recorrido foi
prolatado posteriormente, em 17/11/2020, sendo, assim, para fins de admissibilidade do Recurso
Especial, de Turma distinta, conforme § 2° do art. 67 do RICARF.
4) É irrelevante, para a análise do direito ao crédito, se o Pedido de
Ressarcimento foi relativo às vendas para o mercado interno ou para exportação.
Em relação às demais alegações do contribuinte em suas Contrarrazões,
façamos, primeiramente, o confronto entre o Acórdão recorrido e o paradigma:
No Acórdão recorrido foram analisados períodos de 2005, e nele se apreciava
Recurso Voluntário no qual o contribuinte requeria "o restabelecimento do direito de se creditar
de 100% da alíquota aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como
presumido, quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para a industrialização".
A Turma a quo deu provimento ao Recurso, entendendo que a suspensão da
contribuição, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente veio a ser instituída
com a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (publicada em 30/12/2004, produzindo efeitos a partir de
01/04/2005), e disciplinada com a publicação, em 04/04/2006, da Instrução Normativa SRF no
636, de 24/03/2006, pelo que, no período entre o início da produção de efeitos da Lei no
10.925/2004 e a publicação da IN SRF no 636/2006, haveria que se reconhecer o direito ao
aproveitamento do crédito integral básico da Contribuição para o PIS/Pasep à alíquota de 1,65%,
relativos aos insumos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária, devendo ser descontado o crédito presumido, no percentual de 35%, apurado pela
Fiscalização, a fim de se evitar duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

No Acórdão paradigma, também de uma Cooperativa (COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE ARAXÁ), são apreciados períodos do 1o trimestre de 2006, e nele, o que
estava em discussão, também eram glosas de créditos integrais (no caso, da Cofins, à alíquota de
7,6 %), sendo que, nos termos do Voto Condutor, “Nem o autuante nem a recorrente referiram-
se ao crédito presumido da agroindústria”.
Após a transcrição dos dispositivos de interesse da Lei no 10.833/2003 e da Lei
no 10.925/2004 (com as alterações da Lei no 11.051/2004), o Relator do paradigma utiliza-se
como fundamento, em caráter geral, o inciso II do § 2o do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, que
veda o direito ao crédito nas aquisições de insumos desonerados da contribuição, mas, na análise
de cada item objeto das glosas levadas a efeito pela Fiscalização, faz referência à suspensão da
Lei no 10.925/2004:
Assim, passemos a análise de cada uma das rubricas cujos valores foram glosados:
(...)
2) produtos recebidos de associados (leite, café, caroço de algodão e milho); de
acordo com art. 9o, II e III, da Lei no 10.925, de 2004, além de grande parte ter sido
adquirida/recebida de pessoas físicas, trata-se de produtos comercializados com
suspensão da contribuição, assim não dão direito a crédito, inclusive, os
adquiridos/recebidos de pessoas jurídicas.
Neste confronto, verifica-se o seguinte:
- No Acórdão recorrido, entendeu-se que a suspensão instituída pela Lei no
10.925/2004 (com as alterações da Lei no 11.051/2004) só é aplicável a partir da publicação da
IN/SRF no 636/2006, que se deu em 04/04/2006;
- No Acórdão paradigma, analisando períodos do 1o trimestre de 2006 (ainda
anteriores à publicação da Instrução Normativa), decidiu-se que não haveria direito ao crédito,
pois os insumos foram adquiridos com suspensão.
No paradigma efetivamente não houve discussão especificamente com relação
à aplicação da IN/SRF no 636/2006, mas, com a devida vênia ao que foi decidido no Acórdão no
9303-013.806, já aqui citado (entendimento com a qual aquiesci, em julgamentos do mesmo
Lote, na Sessão de novembro/2022), isto não levaria ao não conhecimento do Recurso, pois há
que, se inferir que a Turma do CARF que proferiu o paradigma decidiria da mesma forma, pelo
não reconhecimento do direito ao crédito, se os períodos fossem de 2005.
Assim, fosse a divergência sob análise a eficácia da suspensão instituída pela
Lei no 10.925/2004 (com as alterações da Lei no 11.051/2004), ela estaria demonstrada. Não é o
caso.
Considerando que a CSRF não constitui uma 3a instância, mas está limitada a
divergências, há que se ater ao que precisamente nos foi trazido à apreciação, que, nos termos do
Despacho em Agravo, foi a “possibilidade de as cooperativas tomarem créditos das
contribuições sociais não cumulativas no período em que elas não incidiam sobre o resultado
dos atos praticados com seus cooperados”.
Nos termos do Recurso Especial:
3.1 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF reconheceu
o direito ao crédito integral básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

período entre a produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004) e a
publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006).
A e. Turma sustentou que antes dessa IN, não estava em vigor a suspensão dos
PIS/Cofins, motivo pelo qual era legítima a apuração do crédito integral dessas
contribuições.
(...)
Por outro lado, o acórdão paradigma, analisando fatos ocorridos antes da edição da
IN 636/2006, afirmou que não incidia PIS/Cofins sobre os atos praticados entre
Cooperativa e associados, razão pela qual não havia motivo para a concessão de
crédito sobre essas contribuições nesse período. (grifou-se)
A tese fundamental advogada pela Fazenda é a de que, em se tratando o sujeito
passivo de cooperativa central, as operações com os seus associados constituem-se em ato
cooperativo stricto sensu, não implicando operação de mercado, nem contrato de mercancia.
Assim sendo, não haveria que se falar em créditos de qualquer espécie, tudo com base no art. 15
da MP no 2.158-35/2001, no art. 79 da Lei no 5.764/71 e no art. 23 da IN/SRF no 635/2006.
O Acórdão recorrido, abordando a insurgência recursal contra a redução para
35% do percentual de presunção de 60% da alíquota da contribuição, adotada pelo contribuinte
na apuração do crédito presumido na aquisição de gado vivo empregado na fabricação de
produtos destinados à alimentação, aplicou a Súmula CARF no 157, restabelecendo o percentual
para 60%. O voto não faz qualquer referência aos fornecedores do gado vivo, se cooperados ou
se pessoas físicas ou jurídicas não associadas.
Acolheu ainda o pleito recursal de restabelecimento do direito da cooperativa
de se creditar de 100% da alíquota aplicável às aquisições de bovinos a pessoas jurídicas,
porquanto esses fornecedores eram tributados e recolheram os tributos, em razão de que a
suspensão da contribuição, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente veio a ser
instituída com a Lei n° 11.051/2004, disciplinada com a publicação, em 04/04/2006, da Instrução
Normativa SRF n° 636/2006, concluindo que o contribuinte teria direito ao aproveitamento de
crédito básico.
Essa síntese deixa evidente que a decisão recorrida jamais se pronunciou
expressamente sobre a matéria da divergência que aportou nesta instância especial. Não há como
certificar a ocorrência do dissídio interpretativo de matéria sobre a qual a decisão recorrida não
se manifestou. Em momento algum do seu voto, a decisão recorrida reporta-se expressamente a
operações da cooperativa com seus cooperados.
Isto foi o que levou a que fosse negado seguimento ao Recurso no Exame de
Admissibilidade:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há como extrair o dissídio, nos
termos em que foi suscitado pelo recorrente: possibilidade de as cooperativas tomarem
de créditos das contribuições sociais não cumulativas no período em que elas não
incidiam sobre o resultado dos atos praticados com seus cooperados. Nenhum dos
arestos abordou a possibilidade de creditamento sob esse prisma.(grifou-se)
Por fim, toda a fundamentação da PGFN se dá com base no art. 15 da MP no
2.158-35/2001, no art. 79 da Lei no 5.764/71 e no art. 23 da IN/SRF no 635/2006, normas que
nem sequer são citadas, tanto no Acórdão recorrido, como no paradigma, não havendo que se
falar em interpretação divergente da legislação tributária.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.219 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902853/2011-89

À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 279
DF CARF MF
Original